Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida.
2. A penhora de valores que ingressam no patrimônio dos devedores, a partir da comercialização de produtos ou serviços e do pagamento por meio de cartão de crédito ou débito, se revela medida viável à satisfação do crédito, desde que em percentual que assegure a manutenção da atividade empresarial, notadamente quando outros meios à disposição do exequente não alcançaram resultado positivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.